Tribunal: TJDFT
Processo: 0736308-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736308-13.2023.8.07.0003 APELANTE: MARIA APARECIDA DE LIMA ARAUJO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Aparecida de Lima Araújo em face do v. Acórdão (Id. 62347662), que deu parcial provimento à Apelação interposta pela contraparte. Em síntese, a demanda discute a possibilidade de haver a cobrança de crédito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial, bem como a inclusão do nome do devedor em banco de dados “Serasa Limpa Nome”. A Embargante requer a suspensão do presente processo, em atendimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.264. A Embargada apresentou contrarrazões - Id. 63742243. De fato, a controvérsia sobre “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, também debatida nestes autos, foi afetada nos autos dos REsp 2092190/SP, REsp 2121593/SP e REsp 2122017/SP (Tema Repetitivo 1.264), no dia 11/6/2024, nos termos dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ”. Em decisão publicada no DJe de 24/6/2024, o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão afetada que tramitem no território nacional. Confira-se: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ”. Assim, em atendimento, determino o sobrestamento do presente processo, com base nos artigos 313, V, “a”, e 1.036 e seguintes do CPC, ambos do Código de Processo Civil, até a solução definitiva do Tema Repetitivo 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora